Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702298-37.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIO LONDE DA SILVA APELADO: LUCIANO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por VALÉRIO LONDE DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização julgou parcialmente procedente os pedidos do apelante para decretar a rescisão do contrato entabulado, bem como condenar o réu ao pagamento de indenizações. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 13 de setembro de 2021 15:57:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador